Tribunal: TJBA
Processo: 8000056-70.2017.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000056-70.2017.8.05.0264 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL e outros Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO APELADO: JOSUEL GOMES DA CRUZ e outros Advogado(s):JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. NATUREZA ACESSÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. PROVA CONCRETA DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para declarar a inexigibilidade de débito e determinar a extinção de hipoteca, mas negou indenização por danos morais. A parte autora, ao tentar vender seu imóvel em 2015, descobriu a existência de gravame hipotecário referente a dívida contraída em 1995 com vencimento em 1997, o que impediu a concretização do negócio. A instituição financeira ré apresentou preliminares de ilegitimidade passiva e impugnação à gratuidade de justiça e, no mérito, defendeu a manutenção da hipoteca. O autor requereu a reforma da sentença para obtenção de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil em face de alegada cessão de crédito à instituição Ativos S/A; (ii) analisar a concessão de justiça gratuita ao autor; (iii) examinar a preliminar de ausência de dialeticidade dos recursos; (iv) determinar se a prescrição da dívida principal implica na extinção da garantia hipotecária; (v) avaliar a ocorrência de danos morais pela manutenção indevida do gravame após notificações extrajudiciais; e (vi) verificar se é cabível a condenação da parte ré em litigância de má-fé. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o contrato original foi firmado com a instituição financeira ré, a relação é consumerista com responsabilidade solidária entre cedente e cessionário (art. 7º, parágrafo único, CDC), e não há prova de notificação formal ao autor sobre cessão de crédito. 4. Afasta-se a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor, pois a parte impugnante não apresentou provas capazes de desconstituir a hipossuficiência financeira já reconhecida pelo juízo de origem, conforme exige o art. 99, §3º do CPC. 5. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que é possível extrair das razões recursais apresentadas por ambas as partes a devida impugnação aos termos da decisão hostilizada. 6. A prescrição da pretensão de cobrança da dívida principal, ocorrida após 5 anos do vencimento (art. 206, §5º, I, CC), implica na extinção da garantia hipotecária, por sua natureza acessória (art. 1.499, I, CC), conforme jurisprudência pacífica do STJ. 7. Configura dano moral indenizável a manutenção indevida de gravame hipotecário após notificações extrajudiciais do devedor (realizadas em 30/11/2015 e 08/04/2016) e comprovação de prejuízo concreto pela impossibilidade de venda do imóvel, extrapolando o mero aborrecimento e impedindo o pleno exercício do direito de propriedade por longo período. 8. Não se caracteriza litigância de má-fé a interposição de recurso com argumentação jurídica em defesa dos interesses da parte, ainda que contrária à jurisprudência dominante, quando não evidenciada a intenção deliberada de protelar o feito. O exercício do duplo grau de jurisdição, garantia constitucional, não pode ser interpretado como ato de má-fé, salvo em hipóteses excepcionais não verificadas no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Recurso da parte ré não provido e recurso da parte autora provido. Tese de julgamento: "1. Prescrita a pretensão de cobrança da dívida principal, extingue-se a garantia hipotecária, em face de sua natureza acessória (art. 1.499, I, CC). 2. Configura dano moral indenizável a manutenção indevida de gravame hipotecário após notificações extrajudiciais e comprovação de prejuízo concreto pela impossibilidade de venda do imóvel." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 206, §5º, I, e 1.499, I; CDC, art. 7º, parágrafo único; CPC, arts. 98, 99, §3º, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1408861/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 06/11/2015. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000056-70.2017.8.05.0264, figurando como apelantes e apelados, simultaneamente, BANCO DO BRASIL e JOSUEL GOMES DA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto condutor.